Tribunal: TJES
Processo: 0010390-71.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010390-71.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELO COMUNICACAO LTDA

APELADO: AMG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - TÍTULOS DE CRÉDITO - DUPLICATAS - TÍTULOS DE NATUREZA CAUSAL - RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROVA DE FATO NEGATIVO - NULIDADE - PROTESTO INDEVIDO - RESPONSABILIDADE - DANO MORAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC – EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
– Na origem, cuida-se de Ação Anulatória de Título de Crédito
proposta pela Recorrida em face
da Recorrente, narrando que recebeu cinco notificações de protestos de duplicatas emitidas pela Recorrente pela prestação de serviço de propaganda e publicidade, porém, afirma não possui contrato de prestação de serviços com a Recorrente que justificasse a emissão dos títulos protestados, argumentando que sua relação jurídica se limitava à autorização para levantamento de preços e reserva de espaços para inserções comerciais.

II
- Na esteira da orientação firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, em Ação Anulatória de Título de Crédito por ausência de relação jurídica que justifique a sua emissão, recai sobre o Credor o ônus de provar a prestação dos serviços, especialmente quando não apresenta a duplicata com aceite ou outro documento que comprove a execução, não se podendo da parte Autora a prova de fatos negativos, sob pena de inviabilizar sua pretensão.

III
- Na espécie, infere-se que a Recorrente não logrou êxito em infirmar a conclusão assentada na Sentença recorrida no sentido de que não existem provas seguras acerca dos serviços aptos a justificar a emissão das duplicatas objeto da demanda. Em nenhum momento foi dito que as partes não possuem nenhuma relação jurídica. Entretanto, especificamente quanto às duplicadas referidas na causa, não houve a comprovação dos respectivos lastros que amparassem a sua emissão.

IV
-
In casu
, ao contrário do que defendido pela Recorrente, a mensagem eletrônica de fl. 122 não faz expressa referência as duplicadas descritas neste feito e tampouco aos seus valores. Foi mencionado no aludido documento que existiam títulos em aberto, porém, não se faz possível presumir que seriam as duplicatas tratadas nesta causa, até porque, como resta incontroverso, as partes possuíam relação jurídica, de modo que tais títulos poderiam ser referentes a outros serviços já pagos à Recorrente.

V
- Na hipótese dos autos, melhor sorte não assiste à Recorrente quanto à tese de que a higidez das duplicatas também decorria da circunstância de que a Recorrido, no âmbito de sua Recuperação Judicial, elencou-a na Lista de Credores. Além de o aludido fato não ter sido tratado na Contestação apresentada neste feito (fls. 65/73), de modo que alegá-lo apenas neste recurso consiste em inadvertida inovação recursal, certo é, de todo modo, que a relatada circunstância em nada alteraria o quadro de insuficiência probatória quanto aos lastros que justificariam a emissão das referidas duplicatas, visto que seria defeso presumir que a Recorrente ostentaria a condição de Credora necessariamente em decorrência dos títulos de crédito versados na presente causa, porquanto não houve prova de que estes foram especificados na aludida Recuperação Judicial.

VI
-
“Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ). Quanto ao índice aplicável, “nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária” (AgInt no REsp 1.752.361/MG, Quarta Turma, DJe 1/7/2021; AgInt no REsp 1.955.415/SP, Terceira Turma, DJe 4/10/2023; e REsp 1.693.414/SP, Terceira Turma, DJe 14/10/2020). Assim, incidirá a taxa SELIC desde a data do evento danoso, termo inicial dos juros moratórios, que é anterior”
(
STJ
- EDcl no REsp n. 2.108.182/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.).

VII
– Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar, na atualização da condenação a título de danos morais, a incidência da Taxa SELIC desde o evento danoso, sem a cumulação com correção monetária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ELO COMUNICAÇÃO LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 287/295, integralizada à fl. 316), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO
proposta por
AMG LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA
em face da Recorrente, cujo
decisum
assim consignou na parte dispositiva: “
(1) CONFIRMO a tutela liminar, e JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais, com base no art. 487, inciso I, do CPC. (2) CONDENO o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios, contados a partir do evento danoso, e correção monetária, contados a partir desta data. (3) CONDENO o requerido ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais da parte contrária, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. (4) JULGO IMPROCEDENTE os pedidos do reconvinte”.

A Recorrente alega, em resumo, que “
há nos autos comprovação suficiente da relação das empresas litigantes, bem como da existência da dívida de R$ 264.636,51 (duzentos e sessenta e quatro mil e seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos)
”.

Defende, portanto, que “
se a dívida existe, e está comprovada por meio de títulos, é totalmente lícito o protesto de tais documentos, para que a parte credora receba aquilo que lhe é de direito
”.

Sustenta, neste contexto, que deve ser julgado “
improcedente o pedido do processo principal e procedente a reconvenção, para assim, condenar a parte apelada ao pagamento da importância de R$ 247.252,64, sobre o qual deverá incidir correção monetária e juros até a data do efetivo pagamento
”.

Argumenta, outrossim, que “
considerando que há dívida entre as partes, o protesto realizado na via administrativa foi totalmente legítimo, portanto, não há que se falar em danos morais
”.

Pontua, por fim, que “
a r. sentença não especificou qual o índice de juros e correção a serem utilizados no presente caso. A esse respeito, segundo posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, registra-se que a taxa mais adequada para a correção e atualização dos débitos judiciais é a SELIC
”.

Contrarrazões (fls. 607/629), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
ELO COMUNICAÇÃO LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 287/295, integralizada à fl. 316), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO
proposta por
AMG LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA
em face da Recorrente, cujo
decisum
assim consignou na parte dispositiva: “
(1) CONFIRMO a tutela liminar, e JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais, com base no art. 487, inciso I, do CPC. (2) CONDENO o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios, contados a partir do evento danoso, e correção monetária, contados a partir desta data. (3) CONDENO o requerido ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais da parte contrária, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. (4) JULGO IMPROCEDENTE os pedidos do reconvinte”.

A Recorrente alega, em resumo, que “
há nos autos comprovação suficiente da relação das empresas litigantes, bem como da existência da dívida de R$ 264.636,51 (duzentos e sessenta e quatro mil e seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos)
”.

Defende, portanto, que “
se a dívida existe, e está comprovada por meio de títulos, é totalmente lícito o protesto de tais documentos, para que a parte credora receba aquilo que lhe é de direito
”.

Sustenta, neste contexto, que deve ser julgado “
improcedente o pedido do processo principal e procedente a reconvenção, para assim, condenar a parte apelada ao pagamento da importância de R$ 247.252,64, sobre o qual deverá incidir correção monetária e juros até a data do efetivo pagamento
”.

Argumenta, outrossim, que “
considerando que há dívida entre as partes, o protesto realizado na via administrativa foi totalmente legítimo, portanto, não há que se falar em danos morais
”.

Pontua, por fim, que “
a r. sentença não especificou qual o índice de juros e correção a serem utilizados no presente caso. A esse respeito, segundo posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, registra-se que a taxa mais adequada para a correção e atualização dos débitos judiciais é a SELIC
”.

Contrarrazões (fls. 607/629), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Com efeito, extrai-se dos autos que
a Recorrida propôs
AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO
em face da Recorrente, narrando que recebeu cinco notificações de protestos de Duplicatas emitidas pela Recorrente pela prestação de serviço de propaganda e publicidade, porém, afirma não possuir Contrato de Prestação de Serviços com a Recorrente que justificasse a emissão dos títulos protestados, argumentando que sua relação jurídica se limitava à autorização para levantamento de preços e reserva de espaços para inserções comerciais.

Ao examinar os elementos fático-probatórios, o Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a ausência de provas quanto à existência de relação jurídica contratual que autorizasse a emissão dos títulos de crédito objeto de protesto.

Desta feita, por meio da Sentença recorrida, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de dívida alusiva às Duplicatas em comento e, ainda, condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de julgar improcedente o pleito reconvencional deduzido, no intuito de que a Recorrida fosse compelida a pagar os valores dos títulos de crédito em questão.

Expendido esse escorço acerca da controvérsia, impõe-se assentar, de início, que, na esteira da orientação firmada no âmbito deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, em
Ação Anulatória de Título de Crédito por ausência de relação jurídica que justifique a sua emissão, recai sobre o Credor o ônus de provar a prestação dos serviços, especialmente quando não apresenta a Duplicata com aceite ou outro documento que comprove a execução, não se podendo impor à parte Autora a prova de fatos negativos, sob pena de inviabilizar a sua pretensão
, in litteris:

EMENTA
:
AÇÃO ANULATÓRIA - TÍTULO DE CRÉDITO - DUPLICATA - TÍTULO DE NATUREZA CAUSAL - RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROVA DE FATO NEGATIVO - NULIDADE - PROTESTO INDEVIDO - ENDOSSO TRANSLATIVO - RESPONSABILIDADE - DANO MORAL - IN RE IPSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1) A duplicata é título de crédito de natureza causal, o que significa que a sua validade está estritamente relacionada com a existência de uma relação jurídica de compra e venda ou de prestação de serviços que a embase.

2)
Na ação anulatória de título de crédito em razão da inexistência de relação jurídica que deu causa à sua emissão, o ônus da prova da existência da prestação de serviços cabe ao credor que deixa de apresentar a duplicata com aceite ou outro documento hábil à prova da execução dos serviços
.

3)
A prova de fatos negativos não pode ser imposta ao autor, sob pena de inviabilizar o exercício de sua pretensão
.

4) O banco que leva a protesto título de crédito - recebido por endosso-translativo - sem lastro responde pelos danos causados pelo protesto indevido. Precedentes do C. STJ.

5) O dano moral decorrente do protesto indevido configura-se in re ipsa. Precedentes do C. STJ.

6) O arbitramento do dano moral deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, considerando os critérios punitivo, preventivo e ressarcitório, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito do ofendido.

7) Recurso parcialmente provido.

(
TJ-ES
- APL: 00081481720098080024, Relator Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 21/05/2012, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2012)

Na espécie, infere-se que a Recorrente não logrou êxito em infirmar a conclusão assentada na Sentença recorrida, no sentido de que não existem provas seguras acerca dos serviços aptos a justificar a emissão das Duplicatas objeto da demanda. Em nenhum momento foi dito que as Partes não possuem nenhuma relação jurídica. Entretanto, especificamente quanto às Duplicadas referidas na causa, não houve comprovação dos respectivos lastros que amparassem a sua emissão
.

In casu
, ao contrário do que defendido pela Recorrente, a mensagem eletrônica de fl. 122 não faz expressa referência às Duplicadas relacionadas neste feito, tampouco no que diz respeito aos seus valores. A rigor, foi mencionado no aludido documento que existiam títulos em aberto, porém, não se faz possível presumir que seriam as Duplicatas tratadas nesta causa, até porque, como resta incontroverso, as Partes possuíam relação jurídica, de modo que tais títulos poderiam ser referentes a outros serviços já pagos à Recorrente.

Na hipótese dos autos, melhor sorte não assiste à Recorrente quanto à tese de que a higidez das Duplicatas também decorria da circunstância de que a Recorrido, no âmbito de sua Recuperação Judicial, elencou-a na Lista de Credores, pois, além de o aludido fato não haver sido tratado na Contestação apresentada neste feito (fls. 65/73), de modo que alegá-lo apenas neste recurso consistente em inadvertida inovação recursal, certo é que, de todo modo, a relatada circunstância em nada alteraria o quadro de insuficiência probatória quanto aos lastros que justificariam a emissão das referidas Duplicatas, haja vista que seria defeso presumir que a Recorrente ostentaria a condição de Credora, necessariamente, em decorrência dos títulos de crédito versados na presente causa, porquanto não houve prova de que estes foram especificados na aludida Recuperação Judicial
.

Frente ao delineado quadro, do qual se extrai que a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar a relação causal entre os serviços eventualmente prestados e a emissão das duplicatas em comento, torna-se impositiva a manutenção da Sentença recorrida.

Por fim, no que concerne à
correção monetária e aos juros de mora
que deverão incidir sobre o valor da condenação a título de danos morais, a pretensão recursal deve ser parcialmente acolhida.

Neste particular, aplica-se a orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
“em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ). Quanto ao índice aplicável, “nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária” (AgInt no REsp 1.752.361/MG, Quarta Turma, DJe 1/7/2021; AgInt no REsp 1.955.415/SP, Terceira Turma, DJe 4/10/2023; e REsp 1.693.414/SP, Terceira Turma, DJe 14/10/2020). Assim, incidirá a taxa SELIC desde a data do evento danoso, termo inicial dos juros moratórios, que é anterior”
(
STJ
- EDcl no REsp n. 2.108.182/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.).

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL para determinar, na atualização da condenação a título de danos morais, a incidência da Taxa SELIC desde o evento danoso, sem a cumulação com correção monetária, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.